Tribunal: TJBA
Processo: 8001049-37.2017.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001049-37.2017.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: EDENILZA DE JESUS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA DE TITULAR FALECIDO APÓS CIÊNCIA FORMAL DO ÓBITO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória movida por Edenilza de Jesus Oliveira e outros, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 13.200,00, devolução em dobro de R$ 456,00 por descontos indevidos em conta de titular falecido, e obrigação de encerramento das contas em nome de Diego Oliveira dos Santos. A sentença também rejeitou os pedidos de danos emergentes e lucros cessantes.

II. Questão em discussão

A controvérsia centra-se na legalidade da manutenção de descontos em conta corrente de titular falecido após comunicação formal do óbito ao banco, e se tal conduta configura ato ilícito a ensejar indenização por danos morais e materiais.

III. Razões de decidir

1.
Manteve-se o benefício da justiça gratuita por ausência de elementos que comprovassem a capacidade econômica da parte autora.

2.
A impugnação ao valor da causa não foi oportunamente arguida, operando-se a preclusão.

3.
A petição inicial atendeu aos requisitos do art. 319 do CPC, sendo afastada a alegação de inépcia.

4.
Demonstrou-se nos autos que o banco manteve descontos automáticos mesmo após ciência inequívoca do falecimento, evidenciada pela apresentação da certidão de óbito.

5.
Tal conduta viola o art. 14 do CDC, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, sendo também afronta à boa-fé objetiva e ao dever de cuidado, justificando indenização.

6.
Comprovados os danos materiais e inexistente engano justificável, é devida a restituição em dobro (CDC, art. 42, parágrafo único).

7.
O dano moral é presumido, diante da aflição causada aos herdeiros pela manutenção indevida de relação bancária com pessoa falecida.

8.
A quantia arbitrada é proporcional e razoável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. É indevida a manutenção de descontos em conta de titular falecido após ciência formal do óbito pela instituição financeira. 2. Configura-se dano moral presumido pela continuidade indevida da relação bancária com pessoa falecida."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8001049-37.2017.8.05.0063
, em que figuram como partes as acima nominadas.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
Negar
PROVIMENTO
aos recursos,
pelas razões adiante expostas.

Salvador, de de 2025.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Desembargador Relator

Procurador (a) de Justiça
.